Tribunal: TJMT
Processo: 0008283-21.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0008283-21.2014.8.11.0040
RECORRENTE: DANTE GAZOLI CONSELVAN
RECORRIDOS: ANTONIO FRANCISCATO SANCHES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DANTE GAZOLI CONSELVAN, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 18311457:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – EMENDA À INICIAL – NÃO OPORTUNIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PREJUDICADO. Antes de julgar a ação por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, oportunizar a emenda da inicial. Portanto, compete ao juiz, em observância ao artigo 284 do CPC/1973, atual artigo 321 do CPC/2015, determinar a emenda da inicial, mesmo após a contestação, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas, sendo uma delas a ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação. (Recurso de Apelação n. 0008283-21.2014.8.11.0040, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, J. 01/10/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 36505451.
O Recorrente alega violação ao art. 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, uma vez que o acórdão não apreciou o fundamento apresentado, de que na inicial executiva, os exequentes confessaram que, ao término do prazo de 180 dias estabelecido contratualmente, não tinham obtido êxito em nenhum dos casos especificados no referido instrumento.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 43432489 e n. 47993487.
Os Recorridos Antonio Franciscato Sanches e Jarbas Leite Fernandes apresentaram contrarrazões ID n. 47988480, o Recorrido Atilanio Albino da Silva, não apresentou contrarrazões, ID n. 51537973.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC
Em que pese o Recorrente alegar ofensa ao artigo 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto ao fundamento apresentado, de que na inicial executiva, os exequentes confessaram que, ao término do prazo de 180 dias estabelecido contratualmente, não tinham obtido êxito em nenhum dos casos especificados no referido instrumento, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido assunto, como se observa da transcrição abaixo:
“ Conforme exposto no acordão, a sentença não adentrou a esfera do prazo previsto no contrato, ateve-se a inexistência de qualquer documento comprobatório da efetiva reintegração de posse, ou ainda, do julgamento dos recursos especiais supostamente interpostos perante o STJ.
Trago trecho:
“Destarte, embora os apelantes defendam teses envolvendo prazo e prorrogação, a juíza sentenciante sequer adentrou a esfera do cumprimento ou não do prazo previsto no contrato; ateve-se ela, à ausência de documentação do direito alegado, reconhecendo que a inicial veio acompanhada “apenas com cópia do contrato de prestação de serviços firmado, inexistindo qualquer documento comprobatório da efetiva reintegração de posse, ou ainda, do julgamento dos recursos especiais supostamente interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça. (trecho da sentença)
Assim, compulsando os autos, tenho que a decisão deve ser anulada, mas, não pelas razões aduzidas pela parte, mas, sim, por cerceamento de defesa, o que o faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.” ID n. 33730955.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, tendo em vista que o aresto se manifestou especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV